Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. NOVOS EMBARGOS. PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não se destinam a obter o rejulgamento da causa.
3. Nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa.
4. Embargos declaratórios não providos.